Tribunal: STJ
Processo: 1034848-42.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884507 - SP (2025/0092053-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
SA
PROCURADOR
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: MARIANA DE LOURDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
.
STJ MANTIDA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 72733fd8-aab8-437a-9acd-caa57fb49ee8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884507 - SP (2025/0092053-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO
SA
PROCURADOR
: CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: MARIANA DE LOURDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
.
STJ MANTIDA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E SANEAMENTO SA, contra decisão monocrática, proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp), em
razão da incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, com a seguinte fundamentação (fls. 585-
586):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal,
e divergência não comprovada.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta a dispositivo legal e

Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA52409531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:17
Código de Controle do Documento: 227e0eaf-aa76-4448-8dcc-69058550f2bc

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do agravo em recurso especial.
Em seu agravo interno, às fls. 623-634, a parte recorrente alega, em síntese, que
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo raro, não cogitando na
aplicação do enunciado 182 da Súmula desta Corte Superior ao caso vertente. Aponta, nesse
sentido, que "a Agravante demostrou cabalmente a vulneração aos dispositivos legais arrolados,
quais sejam, artigos 5o, XXXV, LV e 105, III, 'a' e 'c' da Carta Republicana, 205 § 5o do Código
Civil e 327, § 2o do NCPC" (fl. 594).
Não houve apresentação de contrarrazões, visto que a parte agravada se encontra
sem representação nos autos (fl. 720).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau de fls. 447-449, que inadmitiu o recurso especial fundou-se em
:
aplicabilidade do óbice da Súmula no 284, STF, por
três argumentos distintos e autônomos (i)
analogia, quanto à alegação de violação dos arts. 327, §2o, 405 e 411, inciso II, do Código de
Processo Civil (CPC); e arts. 205 e 206, §5o, do Código Civil (CC), em face do fundamento de que
"os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão
combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo";
- aplicabilidade do
(ii)
óbice da Súmula no 7, STJ, na medida em que "ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo
sub judice
que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elemento"; e
- que
(iii)
o dissenso interpretativo arguido não cumpre os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA52409531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:17
Código de Controle do Documento: 227e0eaf-aa76-4448-8dcc-69058550f2bc

Entretanto, em seu agravo em recurso especial de fls. 452-521, a recorrente deixou
de infirmar especificamente e a contento, todos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao
da decisão de segundo grau (i), saliente-
primeiro fundamento
se que não obstante a Corte de origem não mencionar expressamente o enunciado 284 da Súmula
do STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar, quando da análise das alegadas violações
aos arts. 327, §2o, 405 e 411, II, CPC; e arts. 205 e 206, §5o, CC, que "não ficou demonstrada
a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões
de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que 'a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada
ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial' (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022)", está
implicitamente aplicando referido óbice, pois "não basta a mera transcrição do dispositivo
supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
, cabendo o
decisum
desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
rel. Min. Humberto
AREsp n. 96.318/MT,
Martins, Segunda Turma, DJe de 5/3/2012). Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte
agravante, em contraste, transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a
matéria, e por quais motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão
teria malferido a norma suscitada como ofendida no apelo especial. Entretanto, essa providência
não foi adotada pela parte agravante na hipótese em testilha, que se limitou a repetir as alegações já
constantes do recurso especial de fls. 325-381, inclusive repetindo os mesmos "
" de
prints
elementos de prova, localizados, no recurso especial, entre as fls. 353-355, e, no AREsp, entre as
fls. 486-488.
De igual sorte, no que toca ao
do
de
segundo fundamento
decisum
inadmissibilidade (ii), qual seja, a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, a parte agravante
se restringe a colacionar "
" de elementos de prova (fls. 486-488), bem como a afirmar
prints
matérias eminentemente probatórias, exemplificadas no trecho destacado na fl. 493 ("URGE
FRISAR VOSSAS EXCELÊNCIAS, QUE A AGRAVADA ASSINOU E CONCORDOU COM
TODAS ÀS CLÁUSULAS DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SOB O No 438618/2017
DE FLS. 129/131, NÃO APONTANDO NENHUMA OBJEÇÃO QUANTO AOS VALORES,
FORMA DE CORREÇÃO, JUROS E EVENTUAL MULTA"), na esperança de vê-los reavaliados
pela Corte Cidadã. Contudo, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento
Documento eletrônico VDA52409531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:17
Código de Controle do Documento: 227e0eaf-aa76-4448-8dcc-69058550f2bc

do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Por fim, no que toca ao
do
de inadmissibilidade (iii),
terceiro fundamento
decisum
de ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a parte
deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como
deveria ter demonstrado o dissídio mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, tal qual feito pela parte
, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na
agravante entre as fls. 508-520
decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas,
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no
CPC, e a do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), que assevera que não deve
ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
[...] 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
.
único, I, do RISTJ
[...] 4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Ademais, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
Documento eletrônico VDA52409531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:17
Código de Controle do Documento: 227e0eaf-aa76-4448-8dcc-69058550f2bc

tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
[...] 4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o
conhecimento do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a
.
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
[...] 7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidentes, à espécie, o art. 932, inciso III, CPC e o
parágrafo único, inciso I,
art. 253,
RISTJ.
Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante (arts. 5o, XXXV, LV e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal), registre-se que “a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF,
mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52409531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:17
Código de Controle do Documento: 227e0eaf-aa76-4448-8dcc-69058550f2bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.507 / SP
Número Registro: 2025/0092053-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10348484220238260114
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
PROCURADOR : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: MARIANA DE LOURDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
PROCURADOR : CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: MARIANA DE LOURDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA53244923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: 8a041631-a90a-4c84-b4b9-d04d21da1db7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:48
Código de Controle do Documento: 8a041631-a90a-4c84-b4b9-d04d21da1db7